Tribunal: TJMT
Processo: 0001586-35.2014.8.11.0023
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001586-35.2014.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação, Despejo por Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ALESSANDRA DE OLIVEIRA CAVALHERO ANTUNES - CPF: 569.921.811-49 (APELANTE), NEUMA TEREZINHA CIELO MANICA - CPF: 305.657.900-72 (ADVOGADO), ADMAR AGOSTINI MANICA - CPF: 157.807.160-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - CNPJ: 03.238.631/0001-31 (APELADO), NIUCEIA MARIA CORREA - CPF: 690.920.870-68 (ADVOGADO), ARIENE FRANCIANY DE ABREU - CPF: 221.651.378-45 (ADVOGADO), SINVALDO SANTOS BRITO - CPF: 090.597.765-34 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa: DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. EXTINÇÃO DO CONTRATO. VALOR LOCATIVO. REAJUSTE NÃO PACTUADO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO AMBIENTAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por proprietária de imóvel locado ao Município de Peixoto de Azevedo contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de despejo c/c cobrança de aluguéis, reconhecendo a rescisão contratual e condenando o ente público ao pagamento dos valores pactuados entre 2014 e 2016, já quitados, com a improcedência dos demais pedidos indenizatórios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se é possível a condenação do ente público ao pagamento de diferença locatícia, com base em valores alegadamente de mercado, na ausência de cláusula ou aditivo contratual; e (ii) saber se há responsabilidade civil do Município por danos materiais e morais decorrentes de suposta destinação indevida do imóvel e consequente imputação ambiental à locadora.

III. Razões de decidir

3. Ausente pacto ou aditivo formal que estipule valor diverso ao originalmente contratado, não subsiste pretensão de reajuste unilateral por parte da locadora, especialmente ante a exigência de formalidade nos contratos administrativos.

4. A alegação de uso irregular do imóvel para fins ambientais nocivos carece de prova técnica e da demonstração do nexo de causalidade, inexistindo elementos aptos a configurar o dano ou a responsabilidade civil do ente público.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É incabível a cobrança de diferença locatícia, por reajuste unilateral, quando inexistente cláusula contratual ou aditivo formal pactuado com o ente público. 2. A responsabilidade civil por danos materiais e morais decorrentes de uso indevido de imóvel locado exige prova técnica do dano e nexo de causalidade, ônus do qual não se desincumbiu a parte autora.”

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, art. 421-A, § 1º; CPC, art. 373, I.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, por Alessandra de Oliveira Cavalheiro Antunes contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, que, nos autos da Ação de Despejo c/c Cobrança de Aluguéis, proposta em face do Município de Peixoto de Azevedo, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para rescindir o contrato de locação entre as partes e, condenar a Ente municipal ao pagamento dos aluguéis, no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), devidamente corrigidos e atualizados, de janeiro de 2014 até dezembro de 2016, o que já foi devidamente cumprido pelo Requerido.

Inconformado, a Apelante, pretende a reforma integral da sentença, sob a alegação de que firmou contrato de locação com o Ente Público em junho de 2013, com vigência até 31 de dezembro do mesmo ano, mediante contraprestação mensal de R$ 1.500,00 e, que, mesmo notificado, o Apelado permaneceu no imóvel após o término do contrato, sem aditamento contratual, efetuando depósitos judiciais no mesmo valor inicialmente ajustado, até sua desocupação, ocorrida apenas em fevereiro de 2016.

Aduziu que o valor correto do aluguel, conforme condições de mercado e negociações posteriores, seria de R$ 3.000,00 mensais, razão pela qual requereu a condenação do Réu ao pagamento da diferença, devidamente atualizada.

Sustentou, ainda, que o Município teria utilizado indevidamente o imóvel, transformando-o em depósito de resíduos perigosos, como pneus, graxas e óleos lubrificantes, acarretando prejuízos ambientais, físicos e morais à proprietária, ora Apelante, a quem foi imputada responsabilidade em ação civil pública ambiental decorrente da ocupação irregular.

Com essas razões, requer o provimento do Apelo, para reformar a sentença, com o reconhecimento do direito à diferença dos valores locatícios, a condenação do Apelado por danos materiais e morais.

O Apelado apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença, sob o argumento de ausência de cláusula contratual ou aditivo que justifique o reajuste pretendido, além da inexistência de prova robusta quanto aos alegados danos materiais (id.

251997650).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar acerca do mérito, por entender que inexiste interesse público, ou social relevante, que justificasse a sua intervenção (id. 260918188).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível, por Alessandra de Oliveira Cavalheiro Antunes contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, que, nos autos da Ação de Despejo c/c Cobrança de Aluguéis, proposta em face do Município de Peixoto de Azevedo, julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

Denota-se dos autos que a
Alessandra de Oliveira Cavalheiro Antunes, propôs ação de despejo cumulada com cobrança de aluguéis contra o Município de Peixoto de Azevedo, alegando ser proprietária de imóvel alugado à municipalidade em junho de 2013, com término previsto para 31/12/2013 e valor mensal de R$ 1.500,00.

Afirmou, ainda, que mesmo após notificação para desocupação, o réu permaneceu no imóvel até fevereiro de 2016, realizando depósitos mensais de R$ 1.500,00 até dezembro de 2016, totalizando R$ 41.372,78.

Diante disso, pugnou pela procedência dos pedidos para reajustar o aluguel para R$ 3.000,00 e a condenação do réu ao pagamento da diferença, além de danos materiais e morais decorrentes de alegado descumprimento de obrigações contratuais e ambientais (acúmulo de lixo tóxico e responsabilização por dano ambiental).

Ao analisar os pedidos, o Magistrando singular, julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos seguintes termos:

Nesse diapasão, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial e DECLARO rescindido o contrato de locação entre as partes. Ainda, CONDENO a parte demandada ao pagamento dos aluguéis, no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), devidamente corrigidos e atualizados, de janeiro de 2014 até dezembro de 2016, o que já foi devidamente cumprido pelo requerido (id. 44262340 – fl. 16) inclusive, a quantia já foi levantada pela parte autora (id. 44262340 – fls. 56/57). Considerando que o requerido já desocupou o imóvel (id. 119092732), DEIXO de decretar o despejo postulado. Em razão da sucumbência recíproca, condeno ambas ao pagamento de honorários advocatícios da parte adversa ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do CPC, vedada a compensação. Ainda, condeno a parte autora ao pagamento das custas, na proporção de 50% (cinquenta por cento).

(Sic. id. 251996744).

Contra esta sentença apela a
Alessandra de Oliveira Cavalheiro Antunes
, pretendendo a sua reforma.

Analisando os autos, contata-se que a sentença recorrida apreciou com precisão o conjunto probatório constante dos autos e concluiu, com acerto, pela parcial procedência dos pedidos formulados na exordial.

De início, restou incontroverso que a relação locatícia entre as partes teve início mediante contrato firmado em junho de 2013, com término expressamente previsto para 31 de dezembro do mesmo ano, estipulando-se contraprestação mensal no valor de R$ 1.500,00.

Não se discute que o Município permaneceu no imóvel após o vencimento do pacto, tendo efetuado depósitos judiciais mensais no montante pactuado, correspondentes ao período compreendido entre janeiro de 2014 e dezembro de 2016, até a desocupação voluntária do bem.

Nesse ponto, é imprescindível registrar que o valor pactuado foi integralmente quitado, circunstância devidamente reconhecida na sentença apelada e não infirmada por qualquer documento superveniente.

A pretensão da Recorrente no sentido de exigir o pagamento de aluguéis em valor superior ao inicialmente estipulado, especificamente no montante de R$ 3.000,00 mensais, carece de respaldo jurídico e probatório, já que é não tem a cláusula contratual prevendo reajuste automático ou mesmo aditivo firmado entre as partes estabelecendo novo valor locatício.

Assim, não há como reconhecer a exigibilidade da quantia pretendida, especialmente ante a ausência de concordância expressa por parte do locatário.

A simples alegação da proprietária quanto à desproporcionalidade do valor pago frente às condições de mercado não tem o condão de produzir efeitos jurídicos vinculantes, notadamente em face da Administração Pública, cujos atos e contratos demandam obediência à legalidade estrita e formalização regular.

Ademais, o ônus de demonstrar a existência de fato constitutivo do direito alegado incumbia à autora, ora apelante, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, ônus esse do qual não se desincumbiu.

No que se refere à suposta responsabilidade civil do Município por danos materiais e morais decorrentes do uso indevido do imóvel, também não se verifica respaldo probatório que autorize a procedência do pedido indenizatório.

As alegações de descarte de resíduos tóxicos, contaminação ambiental e deterioração do imóvel carecem de demonstração técnica e objetiva, já que não há laudo pericial que atestasse o dano, tampouco comprovado o nexo de causalidade entre a conduta do Município e eventuais prejuízos suportados pela proprietária.

Ressalte-se que a existência de ação civil pública ambiental movida contra a recorrente não é, por si só, suficiente para imputar responsabilidade direta ao Município, sobretudo diante da ausência de provas claras e convincentes que atribuam a ele a prática do ilícito ambiental.

Dessa forma, a sentença recorrida, ao reconhecer a inexistência de base contratual para a majoração do valor do aluguel e indeferir os pedidos de indenização por falta de prova dos danos alegados, atuou em conformidade com o direito aplicável e com os elementos constantes nos autos.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso para manter inalterada a sentença apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025